Tribunal: TJSP
Processo: 1007023-35.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. EVICÇÃO. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Prescrição. A ação indenizatória decorrente da evicção não se amolda especificamente a qualquer das situações individuadas no artigo 206 do Código Civil, de modo que aplicável o prazo geral do artigo 205, contado a partir da na perda da coisa por força de decisão judicial ou de um ato administrativo. Não

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. EVICÇÃO. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Prescrição. A ação indenizatória decorrente da evicção não se amolda especificamente a qualquer das situações individuadas no artigo 206 do Código Civil, de modo que aplicável o prazo geral do artigo 205, contado a partir da na perda da coisa por força de decisão judicial ou de um ato administrativo. Não ocorrência. Devolução dos valores pagos. Correção monetária. Nulo o contrato, os valores a serem restituídos devem ser atualizados monetariamente pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça. Fruição. Não cabe indenização pela fruição do imóvel, sob pena de afronta à coisa julgada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360827
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007023-35.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JACIRA
MARIA ZEVIANI, são apelados ANTONIO DOMINGUES AGUIAR e MARILENE
ARRUDA DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007023-35.2018.8.26.0006 -Voto no 16221
2
Apelação Cível no. 1007023-35.2018.8.26.0006
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do Foro Regional Penha de
França)
Apelante: Jacira Maria Zeviani.
Apelado: Antônio Domingues Aguiar e outro.
Voto no 16.221
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. EVICÇÃO. Preliminar de
ilegitimidade passiva afastada. Prescrição. A ação indenizatória
decorrente da evicção não se amolda especificamente a qualquer
das situações individuadas no artigo 206 do Código Civil, de modo
que aplicável o prazo geral do artigo 205, contado a partir da na
perda da coisa por força de decisão judicial ou de um ato
administrativo. Não ocorrência. Devolução dos valores pagos.
Correção monetária. Nulo o contrato, os valores a serem
restituídos devem ser atualizados monetariamente pela Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça. Fruição. Não cabe
indenização pela fruição do imóvel, sob pena de afronta à coisa
julgada.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
125/129, de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido
inicial “para: a) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 39.000,00
(preço e comissão de corretagem fls. 20/21), com atualização monetária pela
Tabela Prática do E. TJSP a partir dos pagamentos e juros legais de mora à
base de 1% ao mês desde a citação; b) julgar extinto sem resolução de
mérito, o pedido indenização por benfeitorias, pela existência de coisa
julgada, nos termos do art. 485, inc. V do CPC; e, c) em razão da mínima
sucumbência dos autores, condenar a ré ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os últimos fixados em 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007023-35.2018.8.26.0006 -Voto no 16221
3
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o e art. 86, § único,
ambos do Código de Processo Civil”.
Outrossim,
julgou
improcedente
o
pedido
reconvencional, condenando a reconvinte ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado
da reconvenção.
Sobrevieram embargos de declaração (fls. 132/134),
rejeitados (fl. 135).
Inconformada,
a
ré-reconvinte
apelou,
arguindo,
preliminarmente, ilegitimidade para responder pelo pedido de devolução da
comissão de corretagem. No mérito, sustenta a prescrição da pretensão inicial;
que os valores a serem devolvidos devem ser atualizados pelo índice da
poupança, conforme previsto no contrato; que é devida indenização pela
fruição do imóvel de dezembro de 2008 até março de 2018.
Contrarrazões a fls. 156/158.
É o relatório.
De início, a ré-reconvinte, ora apelante, é parte legítima
para responder pela devolução dos valores pagos, incluída a comissão de
corretagem, porque figurou como vendedora no contrato de compra e venda,
juntamente com seu falecido marido, o qual foi anulado nos autos do
processo no 0001249-17.2013.8.26.0006 (fls. 29/33), pois estes, na condição
de herdeiros, venderam bem singular do espólio antes de realizada a partilha.
Culpados pelo desfazimento do negócio, via anulação
judicial, a toda evidência respondem os apelantes por todos os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007023-35.2018.8.26.0006 -Voto no 16221
4
causados aos apelados, isto é, o preço pago mais a comissão de corretagem.
A ação indenizatória decorrente da evicção não se
amolda especificamente a qualquer das situações individuadas no artigo 206
do Código Civil, de modo que aplicável o prazo geral do artigo 205, contado
a partir da perda da coisa por força de decisão judicial ou de um ato
administrativo.
No caso em apreço, não há que falar em prescrição da
pretensão inicial, pois “verifica-se que o trânsito em julgado da ação
anulatória proposta pelos herdeiros prejudicados com a alienação do imóvel
aos autores ocorreu no ano de 2016, enquanto a presente demanda foi
ajuizada em 25.06.2018 (fls. 01)”, como bem o observado pelo douto
sentenciante.
Nulo o contrato, não há razão para aplicação do índice de
correção monetária previsto em uma de suas cláusulas, de modo que os
valores a serem restituídos devem ser atualizados monetariamente pela Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça.
Por fim, não há que falar em indenização pela fruição do
imóvel, sob pena de afronta à coisa julgada.
Tal pedido foi indeferido na sentença que declarou nulo o
contrato celebrado entre as partes (fl. 32/33), confirmada por este E. Tribunal
de Justiça (fls. 39/47): “Os corréus Antonio e Marilene não cometeram
esbulho possessório. Adquiriram a posse, imaginando que estivessem
agindo licitamente. Portanto, incabível a condenação no pagamento de
aluguel pelo uso exclusivo”.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro os honorários devido ao patrono vencedor para 15% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007023-35.2018.8.26.0006 -Voto no 16221
5
atualizado da condenação e 15% do valor da causa atribuído à reconvenção,
na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR